Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento, no âmbito do Fiscobras 2009, realizado nas obras de duplicação e restauração da BR-101/PB. Análise do cumprimento de determinações expedidas pelo TCU e análise quanto à ocorrência da prescrição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2009, sobre as obras de duplicação e restauração da BR-101, no Estado da Paraíba, promovidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se os autos em relação aos responsáveis, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.